Tribunal: TJSP
Processo: 1123832-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – demora injustificada na expedição de diploma de curso superior – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – diploma entregue após o ajuizamento da ação – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – montante pretendido pelo apelante

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – demora injustificada na expedição de diploma de curso superior – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – diploma entregue após o ajuizamento da ação – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – montante pretendido pelo apelante (R$ 15.000,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% do valor da causa (R$ 1.500,00) – majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 – sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido.